Tribunal: TJSP
Processo: 1021155-95.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO/CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS - CLARA INEFICIÊNCIA NO SERVIÇO PRESTADO – COMPENSAÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA EM RAZÃO DO DANO MORAL CONFIGURADO –

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO/CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS - CLARA INEFICIÊNCIA NO SERVIÇO PRESTADO – COMPENSAÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA EM RAZÃO DO DANO MORAL CONFIGURADO – IMPUGNAÇÃO AO "QUANTUM" FIXADO – COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM MONTANTE QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO OU DESPROPORCIONAL – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.*